Tribunal: STF
Processo: Rcl 55177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 612.975-RG (TEMA 377). RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 602.584 (TEMA 359): ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, em 16.8.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Processo n. 0001002-49.2020.5.10.0018, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 612.975, Tema 377 da repercussão geral e aplicada indevidamente a tese afirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-RG, Tema 359:



    “EMBRAPA. EMPREGADO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. TETO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO SALARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. A Orientação Jurisprudencial 339 do TST preceitua que: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão submetidas à observância do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88, sendo aplicável, inclusive, ao período anterior à alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/98’. Assim, toda espécie de remuneração pecuniária de trabalho no âmbito público passou a ter um teto único: ‘subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’. Para não deixar dúvida de que a intenção é cortar qualquer subsídio que ultrapasse os limites do teto constitucional, a Constituição acrescenta no artigo 17 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias: ‘Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadorias que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título’. (TRT/10; 0001017-39.2020.5.10.0011 - ROT; Primeira Turma; Relator: DESEMBARGADOR DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO; Julg: 07/07/2021). SENTENÇA MANTIDA” (fl. 226, e-doc. 9).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso de revista (e-doc. 9), pendente de análise na presente data.



    2. Na presente reclamação, o reclamante afirma tratar-se “de ação civil pública ajuizada pelo ente sindical na qualidade de substituto processual (art. 8º, III da CR-88) dos filiados empregados da Embrapa, aposentados pelo RGPS e com contrato de trabalho em vigor, ameaçados pela implantação de uma nova sistemática de abate teto por parte da empresa reclamada” (fl. 2).



    Alega que “o E. Regional, ao analisar a matéria, entendeu pela improcedência integral dos pedidos deduzidos pelo Sinpaf Nacional em sua peça de ingresso (…) aduz[indo] a licitude do normativo interno da Embrapa (Memorando Circular 1/2020), cujo imperativo consiste no somatório da remuneração paga pela estatal com o benefício previdenciário oriundo do RGPS, para o cálculo do abate teto” (fl. 3). 



    Sustenta que a decisão reclamada, “ao (1º) anuir com a determinação da Embrapa que exige aos seus empregados a informação dos valores das aposentadorias, e, pior, (2º) ao declarar a ausência de ilícito na medida adotada pela Embrapa de soma obrigatória do salário pago pela Embrapa para remunerar a força de trabalho com os proventos decorrentes de aposentadoria previdenciária pelo RGPS, CONTRARIANDO AS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADAS NOS TEMAS Nº 377 E 359(ESTE ULTIMO POR MÁ APLICAÇÃO), atenta contra a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 10).



    Requer medida liminar para “suspensão da decisão reclamada nos autos da Ação Civil Pública nº 0001002-49.2020.5.10.0018.10.0018, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região” (fl. 12).



    Pede “em decisão final, seja confirmada a liminar requerida, com a cassação da decisão reclamada, proferida Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mantendo-se a suspensão da Ação Civil Pública nº 0001002- 49.2020.5.10.0018.10.0018, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até posterior pronunciamento, em sentido contrário ou definitivo” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 612.975, Tema 377 da repercussão geral e aplicado indevidamente a tese afirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-RG, Tema 359.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, a reclamação volta-se contra decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no recurso ordinário interposto pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, pela qual se manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos do sindicato reclamante. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal Regional que, contra essa decisão, foi interposto recurso de revista, pendente de análise até a presente data.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora